Tribunal: TCU
Processo: 033.042/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Atuação do MME para definição de condições de outorga de concessões de energia elétrica. (Acompanhamento determinado no subitem 9,5 do Acórdão 1598/2017-TCU-Plenário, TC-016.060/2017-2 - usinas ex-Cemig).

Inteiro teor:
Acórdão 1181/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de fiscalização realizada na modalidade de acompanhamento da atuação do Ministério de Minas e Energia - MME para a definição de condições de outorga de concessões de energia elétrica, em cumprimento à determinação do item 9.5 do Acórdão 1598/2017-TCU-Plenário (rel. Min. Aroldo Cedraz). Considerando que a análise técnica identificou que as concessões das Usinas Hidrelétricas Itumbiara e Itaúba, bem como da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Paranoá, demonstram conformidade com os critérios legais estabelecidos, enquanto as Usinas Jaguari, Paraibuna, Salto Iporanga e São Domingos apresentam irregularidades devido à prolongada precariedade e à ausência de ações direcionadas à realização de processos licitatórios; Considerando que a situação de precariedade prolongada contraria o disposto no art. 175 da Constituição Federal e no art. 14 da Lei 8.987/1995, que impõem a licitação como regra obrigatória para concessões de serviços públicos; e Considerando que a determinação ao MME visa regularizar a situação das concessões mencionadas, diminuindo o risco de judicializações futuras, proporcionando ganhos de eficiência e redução de tarifas obtidos em licitações, além de permitir o incremento de arrecadação da União pelo pagamento de bônus de outorga. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", 241 e 254, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) determinar ao Ministério de Minas e Energia - MME que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresente plano de ação contendo, no mínimo, as medidas a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para regularização das concessões das Usinas Hidrelétricas Jaguari, Paraibuna, Salto Iporanga e São Domingos, que apresentam situações amparadas pelo art. 9o da Lei 12.783/2013, contudo, devido ao prolongado período de precariedade sem ações direcionadas à definição de um novo concessionário, ensejam a violação ao art. 175 da Constituição Federal, ao art. 14 da Lei 8.987/1995 e aos arts. 8o e 9o da Lei 12.783/2013, ao passo que a UHE Salto Iporanga sequer possui designação de concessionário temporário, desrespeitando também os art. 27-A da Lei 8.987/1995, art. 8o-A da Lei 12.783/2013 e a Portaria no 117/GM/MME, de 5/4/2013; b) arquivar os autos com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.042/2017-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia - MME. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em razão da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.